Tribunal: TJMT
Processo: 1025107-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025107-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (EMBARGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (EMBARGANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
NELSON SILVEIRA CARVALHO

EMBARGADO(S):
JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE, APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024, NATUREZA DA DÍVIDA E DOS HONORÁRIOS. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO
. RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

I. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a aplicação da regra da impenhorabilidade, a sistemática introduzida pela L
ei
14.905/2024, os honorários contratuais e sucumbenciais, bem como o reconhecimento do excesso de execução, inexistindo omissão relevante.

II. Não se constata contradição lógica entre as premissas e a conclusão do julgado, tampouco obscuridade, porquanto as razões estão devidamente expostas.

III. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal nem servem ao simples propósito de prequestionamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A decisão suficientemente fundamentada não padece de omissão pelo simples fato de não enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.

2. O reconhecimento de excesso de execução e a fixação de honorários foram devidamente analisados, inexistindo contradição ou obscuridade.

3. Os embargos de declaração não são meio
hábil
para rediscutir o mérito nem para simples prequestionamento.
”

Dispositivos legais citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002,
arts
. 389 e 406 (redação da L. 14.905/2024); CPC/2015,
arts
. 85, 827, 833, IV, 926, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
NELSON SILVEIRA CARVALHO

contra o acórdão em ID nº
313950878
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para:

a) afastar a preclusão reconhecida pelo juízo a quo;

b) acolher a exceção de
pré
-executividade, determinando a retificação dos cálculos exequendos, com aplicação da sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024 (INPC/IPCA para correção monetária e Taxa SELIC, deduzido o IPCA como taxa de juros moratórios a partir de 30/08/2024), nos termos da fundamentação supra;

c) reconhecer o excesso de execução decorrente da cobrança de honorários advocatícios em percentual de 15%, limitando-os ao valor fixado no despacho citatório (R$ 15.000,00);

d) Determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de verificar o apontado excesso de execução.

e) declarar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante, com liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD;

f) condenar o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o montante do excesso reconhecido e eventualmente apurado.

É como voto.
”

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, notadamente quanto à aplicação da regra da impenhorabilidade, bem como à ausência da devida ponderação exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, a existência de obscuridade quanto à natureza da dívida, tendo em vista que o precedente utilizado trata de obrigação alimentar.

Afirma que o acórdão deixou de analisar fato incontroverso, qual seja, o de que os cálculos foram protocolados em novembro de 2023, enquanto a Lei nº 14.905/2024, que promoveu alteração no direito material, somente entrou em vigor em agosto de 2024.

Alega omissão quanto à natureza dos honorários advocatícios iniciais, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, bem como quanto à verba de sucumbência incidente, prevista no artigo 85 do mesmo diploma legal.

Sustenta, ainda, contradição na decisão ao afirmar a existência de excesso antes da apuração do valor devido.

Por fim, apresenta prequestionamento expresso para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, indicando os seguintes dispositivos legais: artigos 1.022, 926, 833, inciso IV, 827, 85 e 489, §1º, todos do Código de Processo Civil; artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal; e artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
316124371
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
NELSON SILVEIRA CARVALHO

EMBARGADO(S):
JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
NELSON SILVEIRA CARVALHO

contra o acórdão em ID nº
313950878
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para:

a) afastar a preclusão reconhecida pelo juízo a quo;

b) acolher a exceção de
pré
-executividade, determinando a retificação dos cálculos exequendos, com aplicação da sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024 (INPC/IPCA para correção monetária e Taxa SELIC, deduzido o IPCA como taxa de juros moratórios a partir de 30/08/2024), nos termos da fundamentação supra;

c) reconhecer o excesso de execução decorrente da cobrança de honorários advocatícios em percentual de 15%, limitando-os ao valor fixado no despacho citatório (R$ 15.000,00);

d) Determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de verificar o apontado excesso de execução.

e) declarar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante, com liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD;

f) condenar o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o montante do excesso reconhecido e eventualmente apurado.

É como voto.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

AGRAVADO: NELSON SILVEIRA CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0006187-52.2011.8.11.0003, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante José Luiz Soares de Mendonça, ao fundamento de que a matéria estaria alcançada pela preclusão.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

Antes de adentrar ao mérito recursal, se faz necessário rememorar o histórico processual a fim de melhor elucidar a questão.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que o exequente Nelson Silveira Carvalho, ora agravado, ajuizou execução de título extrajudicial em face do agravante, fundada em nota promissória no valor de R$ 491.760,11.

Ao receber a inicial, o Juízo determinou a citação do executado e fixou honorários advocatícios de R$ 15.000,00 (ID. 70917709 - Pág. 21/22).

O executado, por sua vez, apresentou a primeira exceção de
pré
-executividade (ID. 70917709 - Pág. 47/53), arguindo nulidades processuais e excesso de execução, notadamente pela ausência de demonstrativo discriminado do débito e pela forma de atualização da obrigação. Essa exceção foi rejeitada (ID. 70917709 - Pág. 70/71).

Em sequência, o exequente apresentou novo cálculo (ID. 135708768), alterando os parâmetros de atualização do débito, o que levou o executado a formular nova exceção de
pré
-executividade (ID. 154501724), sustentando: excesso de execução em razão da aplicação indevida de juros moratórios de 1% ao mês, defendendo a incidência da Taxa SELIC; excesso decorrente da cobrança de honorários advocatícios em percentual de 15% sobre o débito atualizado, quando o despacho citatório havia limitado a verba a R$ 15.000,00; impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, bloqueados parcialmente via SISBAJUD.

O exequente apresentou impugnação (ID. 174199372), arguindo a preclusão da matéria e defendendo a validade da penhora parcial dos proventos.

Sobreveio a decisão agravada (ID. 199600962), que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que as alegações estariam preclusas, admitindo, ainda, a constrição sobre parte dos proventos de aposentadoria do agravante.

Pois bem. A controvérsia a ser dirimida por este Colegiado consiste em verificar: (i) se é cabível a utilização da exceção de
pré
-executividade para discutir excesso de execução, encargos moratórios e honorários advocatícios; (
ii
) se houve preclusão das matérias levantadas na segunda exceção apresentada; (
iii
) se assiste razão ao agravante quanto à ilegalidade da taxa de juros moratórios aplicada e ao excesso de execução decorrente da cobrança de honorários; (
iv
) se deve ser mantida ou afastada a penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado.

Do cabimento da exceção de
pré
-executividade

A exceção de
pré
-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, consolidou-se como instrumento de defesa do executado em hipóteses excepcionais, mesmo sem garantia do juízo, para suscitar matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é plenamente possível suscitar, por meio da exceção de
pré
-executividade, a existência de excesso de execução, desde que amparada em prova pré-constituída. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)”

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já reconheceu que a alegação de excesso fundada em erro de cálculo não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, desde que desnecessária a produção de novas provas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO
– INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS –
MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – RECURSO PROVIDO. 1.
A exceção de
pré
-executividade é admitida para discutir matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, especialmente quando a apuração do alegado excesso de execução não demanda dilação probatória
. 2. O Juízo de origem ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade sem proceder à análise dos cálculos apresentados, contrariou a autoridade do acórdão anterior proferido por esta Corte, que determinou a análise do excesso de execução com base na incidência de juros compostos. 3. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de verificar o alegado excesso de execução decorrente da aplicação de juros compostos, em conformidade com o título executivo. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Agravo interno prejudicado. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10069335220248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA
. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. “
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
. No particular,
para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos
, sendo desnecessária a dilação probatória. [...]” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.174 - PR (2020/0243046-0), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 11/05/2021). 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10121787820238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Presidência, Data de Publicação: 13/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EX
CEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO NA EXECUÇÃO
– ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO –
PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA -
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
A alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo não preclui; pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que não tenha havido decisão definitiva a esse respeito. Admite-se a arguição em Exceção de
Pré
-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória.
O parcial acolhimento do incidente enseja a condenação do
excepto
ao pagamento de honorários sucumbenciais. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003568-24.2023.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

Assim, é plenamente cabível o manejo da exceção de
pré
-executividade, sobretudo porque a insurgência do agravante está lastreada em documentos constantes dos autos, sendo prescindível dilação probatória.

Da inexistência de preclusão

No caso concreto, não procede a conclusão do magistrado singular de que a matéria estaria preclusa.

A primeira exceção de
pré
-executividade (ID. 70917709 - Pág. 47/53) limitou-se a questionar a ausência de demonstrativo de débito e a correção monetária adotada. Já a segunda exceção, que ensejou a decisão ora agravada, surgiu a partir da apresentação de novo cálculo pelo exequente (ID. 135708768), introduzindo discussão acerca dos juros moratórios, dos honorários advocatícios e da penhora sobre proventos de aposentadoria.

Portanto, as alegações não se confundem, tampouco constituem reiteração de argumentos já apreciados. Ao contrário, configuram matérias novas, supervenientes e de ordem pública, insuscetíveis de preclusão.

Do mérito da exceção

Juros moratórios e correção monetária

A questão relativa aos encargos incidentes sobre a dívida sofreu importante modificação legislativa com a edição da Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo regime dual e escalonado:

a) Correção monetária:

Até 29/08/2024, deve-se aplicar o índice INPC, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

b) Juros moratórios:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa de 1% ao mês, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação;

A partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Dessa forma, não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da SELIC como antes entendida, mas sim de um sistema bifásico, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

No presente caso, como a obrigação é anterior à alteração legislativa, deve-se observar o regime de transição:

-Correção monetária: pelo INPC até 29/08/2024, e a partir de então, pelo
IPCA
(ou índice que vier a substituí-lo);

- Juros moratórios: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a
Taxa SELIC, deduzido o IPCA
, na forma dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Honorários advocatícios

Conforme despacho citatório (ID. 70917709 – págs. 21/22), os honorários foram fixados em R$ 15.000,00.

Não há nos autos decisão posterior que tenha alterado tal fixação. Todavia, no cálculo exequendo apresentado pelo exequente (ID. 135708768), foram acrescidos honorários de 15% sobre o valor atualizado da dívida, em flagrante extrapolação da ordem judicial.

Portanto, é de rigor o reconhecimento do excesso de execução nesse ponto, devendo prevalecer o valor fixado na decisão inicial devidamente atualizado a partir da data da sua fixação.

Impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que os vencimentos e proventos de aposentadoria são, em regra, absolutamente impenhoráveis.

Ainda que a jurisprudência do STJ tenha flexibilizado tal regra para admitir penhora parcial de salários e aposentadorias em hipóteses excepcionais (quando não comprometa a subsistência do devedor), no caso dos autos, restou comprovado que o agravante percebe apenas R$ 1.491,86 a título de benefício previdenciário, quantia modesta e indispensável ao seu sustento.

Ademais, como bem assinalado na decisão que concedeu efeito suspensivo (ID. 303279860), considerando que o agravante recebe menos de um
salário mínimo
, - R$ 1.491,86 – conclui-se que a penhora de 30% sobre tal valor, revela-se ínfima, frente ao valor da dívida, cujo montante atualizado, corresponde a aproximadamente, R$ 2.971.235,60 (dois milhões, novecentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), segundo o cálculo impugnado.

Sob esse contexto, admitir a penhora, ainda que parcial, significaria afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA ALIMENTAR – PRETENSÃO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS -IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC) - MITIGAÇÃO AFASTADA – OFENSA À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER IRRISÓRIO DA PENHORA (ART. 836 DO CPC) FRENTE AO VALRO DA DÍVIDA - RECURSO DESPROVIDO. A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares. Conforme entendimento jurisprudencial, incabível a constrição de valor ínfimo, comparado ao montante devido pelo Executado, já que não atende a utilidade da execução. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10114015920248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para:

a) afastar a preclusão reconhecida pelo juízo a quo;

b) acolher a exceção de
pré
-executividade, determinando a retificação dos cálculos exequendos, com aplicação da sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024 (INPC/IPCA para correção monetária e Taxa SELIC, deduzido o IPCA como taxa de juros moratórios a partir de 30/08/2024), nos termos da fundamentação supra;

c) reconhecer o excesso de execução decorrente da cobrança de honorários advocatícios em percentual de 15%, limitando-os ao valor fixado no despacho citatório (R$ 15.000,00);

d) Determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de verificar o apontado excesso de execução.

e) declarar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante, com liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD;

f) condenar o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o montante do excesso reconhecido e eventualmente apurado.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025